Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-04.2010.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
KAMILA TATIANE DA CRUZ SABALA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 85721/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO - APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento morte ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.
3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sentença retificada em reexame necessário.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
KAMILA TATIANE DA CRUZ SABALA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, KAMILA TATIANE DA CRUZ SABALA e OUTRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres-MT, M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n.o 0007718-04.2010.8.11.0006, proposta por KAMILA TATIANE DA CRUZ SABALA e OUTRA, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Apelante/Apelado Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais a cada uma das autoras o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condenou ainda, o Apelante/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em R$ 3.000 (três mil reais) em favor da parte autora.
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, apresentando como causa de pedir recursal, o afastamento da responsabilidade civil do Estado e redução do quantum indenizatório fixado, bem como adequação das verbas sucumbenciais em liquidação de sentença, ao final, pugna pela reforma favorável da sentença – fls. 187/193 e 194/202.
As Apeladas apresentaram contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e pugnando pelo improvimento do apelo interposto, mantendo incólume e irretocável a sentença de primeiro grau – fls. 219/237.
Noutro momento, as recorridas ofertaram Recurso Adesivo, pugnando pela majoração do valor indenizatório fixado – fls. 238/245.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos – fls. 247.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Apelante Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais a cada uma das autoras o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Kamila Tatiane da Cruz Sabala e Thais Tatiane da Cruz Sabala, ajuizaram a presente “Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais” em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a reparação pelo falecimento em serviço do esposo/genitor, policial militar CB PM Marcos Antônio de Oliveira Sabala, na data de 01/08/2008, em uma operação de rotina ao qual foi alvejado na altura do pescoço por bandidos, vindo a óbito.
Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do recurso de Apelação e da Remessa Necessária.
Pois bem. O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, conforme parte dispositiva in verbis:

(...) Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
(a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no art. 269, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais a cada uma das autoras o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”);
(b) Isenção de custas;
(c) Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000 (três mil reais) em favor da parte autora, a teor do art. 20, § 3o do CPC;
(d) Processo sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 475 CPC;
(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, e as Autoras pela majoração do dano moral.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Apelante no referido caso, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:
“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Estado de Mato Grosso, responde pelos seus atos e de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Analisando as provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado no evento danoso. Colocar, expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.
Em suma, as provas dos autos não nos deixam dúvidas de que houve efetiva falha no sistema de segurança, se não sempre, pelo menos naquela oportunidade, em que se encontravam no estabelecimento prisional apenas e tão-somente agentes penitenciários, sem qualquer equipamento de segurança ou armamento, sem segurança externa e/ou interna.
Sendo assim, entende-se que restou configurada a culpa do ente público. Isto porque a vítima tinha o dever legal de agir e, no entanto, estava desamparada naquela operação de rotina, frente aos relatos e acontecimentos anteriores da falta de segurança continua no presídio, tendo em vista outras ocorrências de tentativas de resgates de presas e fugas colacionadas na peça de ingresso.
Tratando-se de indenização fundada na morte de policial militar em serviço, fato este incontroverso nos autos, implicando em morte do servidor público durante o exercício de suas funções, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente. O Apelante não se desincumbiu de comprová-las.
Ademais, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes da morte do policial militar.
Cumpre observar, ainda, que não se pode falar em culpa exclusiva da vítima. Não há indícios nos autos de que o servidor tenha atuado com negligência, imperícia ou imprudência, de forma a dar causa à aludida tragédia. Portanto, ao que se pode concluir, restaram suficientemente provados nos autos, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do réu e a demonstração do nexo de causalidade.
Assim, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Não bastasse isso, resta demonstrado que o óbito em serviço aconteceu e, tratando-se de omissão específica do Estado, o “não agir” largando o presídio feminino a mercê sem a devida vigilância estatal, equivale a agir de forma a propiciar as condições determinantes para o resultado que se devia, na verdade, evitar.
Tais fatos decorreram da falta de vigilância necessária do Estado, que não se incumbiu da sua função de vigilância no presídio, como não reforçou o policiamento no estabelecimento prisional, durante a operação de escolta de preso para atendimento médico de urgência.
Assim, sob qualquer ótica que analise a questão, constata-se sem qualquer margem de dúvida, que a indenização por danos morais é medida que se impõe, justificando assim, o pedido de indenizatório moral, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade.
Com efeito, a falta de zelo e cuidado por parte dos agentes estatais, e principalmente do próprio Estado, que não providenciou os reforços para a proteção do presídio, resultam na configuração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do ente público.
Quanto maior o risco, mais cuidados devem ser despendidos para evitar falhas. Nestes termos, uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, surge o dever de ressarcir o dano decorrente do ato.
No caso, não há duvidas de que os familiares da vítima sofreram prejuízos em sua esfera íntima, subjetiva, pois os danos sofridos com a morte de alguém próximo, no caso, esposo e genitor das Autoras, são inquestionáveis e presumidos.
Como é cediço, não existem em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Têm-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO DESFERIDOS POR OUTRO POLICIAL MILITAR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 37, § 6o, da Carta Magna, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. (N.U 0042020-80.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO INGRESSO COMO LISTISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO NO SEGUNDO GRAU – NÃO CONFIGURAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Sendo caso de litisconsórcio necessário, a ausência de citação no processo do litisconsorte impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo incabível a sua formação após a sentença para o fim de o litisconsorte obter parcela da indenização determinada na sentença. O dano moral experimentado pela morte de ente querido não é indivisível e não enseja a formação de litisconsórcio ativo necessário, podendo cada um que experimentou o abalo pleitear o seu direito à reparação individualmente. A morte de policial militar durante rebelião em presídio, atingindo por disparo de arma de fogo pelos detentos, atrai a responsabilidade do Estado pela morte do servidor em serviço. Não comprovada a alegada culpa concorrente, impõe-se o dever da indenização fixada integral. Fixado o valor do dano moral com razoabilidade e proporcionalidade, não comporta redução A correção monetária deve ser aplicada conforme a Súmula 362 do STJ e os juros de mora acrescidos de acordo com o Código Civil e a Lei 11.960/2009. (N.U 0105767-98.2010.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2014, Publicado no DJE 16/07/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - POLICIAL MILITAR - MORTE EM OPERAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO - INDENIZAÇÃO EM FORMA DE PENSÃO MENSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento morte ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. No presente caso, a responsabilização do Réu, reside exatamente no fato de não ter tomado as devidas cautelas no sentido de obrigatoriamente fornecer ao seu agente o colete a prova de balas, para que este exercesse suas funções, com segurança, fato que o torna responsável pela reparação do dano ocorrido com o óbito do policial. Em se tratando de danos morais decorrentes de morte de policial civil durante seu trabalho, o valor arbitrado não pode ser, nem exorbitante de maneira a fugir da realidade econômica da Autora, nem, tampouco, irrisório, que não venha a inibir atitudes semelhantes. Tal verba, entretanto, deverá consistir num valor tal que venha a reprimir a atitude do ofensor sem proporcionar ao ofendido um enriquecimento sem causa. A indenização pleiteada tem caráter compensatório (danos materiais), devendo ser arbitrada em forma de pensão mensal, para que o quantum não venha onerar os cofres públicos que, na verdade, são mantidos com arrecadações advindas de toda a coletividade. (N.U 0115138-86.2010.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 11/10/2011).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EX FACTO — ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS — CONFIGURAÇÃO — DESPESAS DO FUNERAL — ATUALIZAÇÃO DO VALOR — ART. 1.o-F DA LEI No 9.494/97 — JUROS DE MORA — INÍCIO — DATA DO EVENTO DANOSO — CORREÇÃO MONETÁRIA — INPC. DANOS MORAIS — VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO — IMPOSSIBILIDADE — ART. 7o, IV, DA LEI MAIOR — VERBETE No 4 DE SÚMULA VINCULANTE — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — VERBETES NOS 362 E 54 DO STJ — APLICAÇÃO. Comprovado o nexo de causalidade entre a postura omissa do Estado e a morte de policial militar no desempenho de suas funções, exsurge ex facto o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. O valor dos danos materiais devidos deve ser atualizado consoante o disposto no art. 1.o-F da Lei no 9.494/97, com juros de mora, a incidir a partir da existência do dano e correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC), a contar de cada desembolso. A condenação em danos morais fixada em salários mínimos viola o disposto no art. 7o, IV, da Lei Maior, conforme o verbete no 4o de Súmula Vinculante. Quanto à atualização do valor relativo aos danos morais, incidirá correção monetária a partir da data do arbitramento (verbete no 362 de Súmula do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (verbete no 54 de Súmula do STJ).” (TJMT, Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. Apelação / Reexame Necessário, 6600/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/10/2012, Data da publicação no DJE 27/11/2012). Negritei

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a Apelada suportou com a perda de seu cônjuge, uma vez que foi sujeitada à privação prematura do convívio diário, que teve sua vida interrompida aos 30 (trinta) anos, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.
Ora, a morte de um ente querido, sobretudo quando este é seu companheiro de vida e pai de suas duas filhas, representa uma perda devastadora a ser suportada e, a partir desse contexto fático, não há como duvidar de que tenha passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia, constrangimento e desequilibro ao bem-estar.
Os danos morais são in re ipsa e decorrem da morte prematura e inesperada do obreiro vitimado. O valor da indenização deve ser arbitrado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido entre as Apeladas observa estes princípios, bem como se encontra dentro dos parâmetros do STJ, não comportando alteração.
Desta forma, cai por terra o argumento acerca da inexistência de dano moral, tampouco no que tange ao pedido de redução do quantum indenizatório, tenho que o mesmo não procede.
Em análise ainda aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Apelação das Recorrentes Kamila Tatiane da Cruz Sabala e Outra não merece provimento, pois o valor fixado a título de indenização se mostra compatível com a gravidade da situação, e não merecendo melhor sorte ao recurso de Apelação do Apelante Estado de Mato Grosso, quanto a redução do valor da condenação indenizatória.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei).

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré estatal pelos danos morais causados é medida que se impõe.
Em relação a fixação dos honorários advocatícios posto na sentença, ante a violação ao disposto no artigo 85, §4o, II, do CPC. É sabido que quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Assim sendo, mostra-se evidente a adequação da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (N.U 0003186-85.2014.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Imperiosa também a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (TEMA 905), que trata da questão associada as atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.
Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Superior Tribunal Justiça no julgamento do Tema no 905.
Neste prisma, no que concerne aos honorários advocatícios, é certo que o juízo a quo agiu com acerto, posto que o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso do Estado de Mato Grosso para adequar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais para a quantia de 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, bem como para determinar que a correção monetária incida pela variação do INPC, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ, em remessa necessária RETIFICO a sentença vindicada, em reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR